Tribunal: STF
Processo: ARE 1600522
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. (eDOC 54)
No recurso extraordinário, Jorge Henrique e Rapahel Oliveira alegam violação ao “disposto inciso III, art. 1º, incisos XXXVII, LIV, LV LVI, LXVIII, do art. 5º, inciso IX, art. 93, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988), bem como as demais violações de ordem constitucional e afeta à competência do STF mencionadas na presente peça.” (eDOC 78 e 84, p. 9)
Kleverson aduz que o acórdão “negou vigência aos artigos 77, alínea "e" e "f", artigo 78, artigo 399, alínea "c", artigo 403, do Código de Processo Penal Militar; aos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E do Código de Processo Penal; ao artigo 2.° da Lei 12.030/09; ao artigo 155 do Código de Processo Penal” e violou o “art. 93, IX da Constituição Federal”. (eDOC 88)
O Tribuna aplicou o Tema 339 e 660 da repercussão geral, o que motivou a interposição de agravo a esta Corte. (eDOC 111, 115 e 118)
É o relatório.
Decido.
Verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas 660 e 339 da sistemática da repercussão geral ao  recurso extraordinário.
Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.
A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, não interposto.
É incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18).  

Ademais, é incabível recurso extraordinário para se apurar ofensa  “aos artigos 77, alínea "e" e "f", artigo 78, artigo 399, alínea "c", artigo 403, do Código de Processo Penal Militar; aos artigos 157, 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E do Código de Processo Penal; ao artigo 2.° da Lei 12.030/09; ao artigo 155 do Código de Processo Penal.”

Quanto às demais questões,  o recurso é inadmissível por incidência da Súmula 282 da Corte, uma vez que a controvérsia não consta do acórdão impugnado.

Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, nego-lhe seguimento. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente